Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701687-67.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEJAIR CARLOS CARVALHO DECISÃO &lt;TEXTO&gt; O Distrito Federal, ora agravante, não conseguiu superar, minimamente, a tese jurídica principal do autor acerca da incidência do prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 54 da Lei Federal 9.784/99, incorporada ao Regime Jurídico do DF. A decisão do Juízo de origem foi precisa: " (...) Nesse sentido, demonstrada é a probabilidade do direito da parte Autora, dado que o art. 54, da Lei n. 9.784/99, estabelece o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, para que a Administração pública promova a revisão de seus atos; e que o Distrito Federal pretende revisar aposentadoria concedida no ano de 2011." Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, considerando a ausência de plausibilidade das alegações contidas no agravo. Vista ao agravado. Dispenso informações. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito